Tribunal: TJMT
Processo: 0003727-22.2017.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003727-22.2017.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA ROCHA - CPF: 663.467.549-04 (EMBARGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003727-22.2017.8.11.0023

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADOS: JOSÉ DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BMG S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 225857697), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Instituição bancária, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“há clara omissão na decisão, vez que os descontos efetivados sequer são realizados pela parte requerida, sendo impossível até mesmo se cumprida obrigação relacionada a problemática pela casa bancária, que não é parte legítima para configurar nos autos e NÃO DETÉM GRUPO ECONÔMICO COM A REAL POSSUIDORA DE OBRIGAÇÃO RELACIONAL DO CONTRATO
.
”
(sic).

Alega que,
“
não é possível o cumprimento de obrigações relacionadas aos fatos declinados, vez que não possui contrato ativo com a parte autora
” do qual o credor é o BANCO ITÁU CONSIGNADO S.A., que não é do mesmo grupo econômico, nem possui mesmo CNPJ que a instituição demandada.

Assevera que
“
o banco BMG não é parte na relação jurídica, pois o contrato demandado sempre foi gerido pelo ITAU BMG CONSIGNADOS, INDICADO PELA PRÓPRIA PARTE UTORA COMO REAL PARTE LEGÍTIMA A CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, TENDO SIDO REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO
”
portanto, sequer é legítima para suspender qualquer desconto ou restituir valores, pois sequer possui cadastro da parte autora junto aos seus registros.

Destarte, requer seja sanada a omissão, considerando a ilegitimidade passiva da casa bancária requerida para configurar no polo passivo.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos que sejam supridas as omissões verificadas, concluindo-se pela inexistência de obrigação de fazer e obrigação de indenizar, vez que a casa bancária não é parte legítima a configurar na lide e não existe grupo econômico entre as instituições bancárias (Id. 235871183).

Os embargados não ofereceram manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo apelante.

Incumbe ao banco apelante o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC
”.

Para tanto, o embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que
“
há clara omissão na decisão, vez que os descontos efetivados sequer são realizados pela parte requerida, sendo impossível até mesmo se cumprida obrigação relacionada a problemática pela casa bancária, que não é parte legítima para configurar nos autos e NÃO DETÉM GRUPO ECONÔMICO COM A REAL POSSUIDORA DE OBRIGAÇÃO RELACIONAL DO CONTRATO” (sic).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...)
Se insurge o banco apelante, alegando
unicamente
que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sob a justificativa de que o contrato objeto da presente lide pertence ao “BANCO ITAÚ CONSIGNADO”. Todavia, apesar do Banco BMG S/A alegar que as operações discutidas foram cedidas ao BANCO ITAÚ, e não se encontra mais sob a sua responsabilidade, verifica-se que pelo Histórico de Consignações - empréstimo bancário, contrato n. 559745637, valor emprestado R$ 4.999,00, Banco ITAU BMG (Id 227807445, pág. 172) de modo que não há falar em legitimidade passiva, visto que os bancos BMG S/A e ITAU BMG Consignado S/A fazem parte do
mesmo grupo econômico, e por isso, aplica-se a teoria da aparência sendo, o Banco Apelante, parte legítima para figurar no polo passivo da ação” (Id.
233302658
).

Logo, sem razão o embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do mesmo, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024